Tribunal: TJBA
Processo: 8008250-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008250-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: WELLITON DE JESUS SANTANA e outros (27)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL DE REPERCUSSÃO REGIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PROPOSITURA DA DEMANDA NA CAPITAL JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em ações consumeristas, a competência territorial, que é relativa, visa proteger a parte hipossuficiente, permitindo ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, conforme art. 101, I, do CDC.

2. . Havendo indícios de dano ambiental com repercussão regional, a competência pode ser deslocada para a capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC.

3. O dano ambiental discutido extrapola os limites da Comarca de Maragogipe, afetando diversas regiões do Recôncavo Baiano e da Mesorregião Metropolitana de Salvador, justificando a propositura da demanda no foro da capital.

4. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008250-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como agravados
WELLITON DE JESUS SANTANA e outros (27)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator